Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725325-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON BORGES PEREIRA, CATRE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MARIA OLIVIA GONCALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18030909) interposto por GILSON BORGES PEREIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIA OLÍVIA GONÇALVES GUIMARÃES em desfavor do agravante, indeferiu pedido de impugnação à penhora. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 66552528): A decisão ID 52182863 deferiu a penhora sobre um imóvel de propriedade de Gilson Borges Pereira situado em Várzea de Palma/MG e outro de propriedade de Gilson Borges Pereira e Jean Regio Ferreira em Alexânia/GO. O executado Gilson Borges Pereira apresentou a impugnação à penhora ID 55929759 referente ao imóvel penhorado em Várzea de Palma/MG, em que alega ser "mero fiador", que foi o único executado a "sofrer prejuízos" com a expropriação do seu único veículo e que o imóvel é bem de família impenhorável para quitação do débito decorrente de contrato de locação comercial, não podendo ser afetado o seu direito à moradia. Ato contínuo, a empresa Catre Internacional Indústria e Comércio Ltda apresentou a petição ID 55929760 denominada de "embargos de terceiro", em que sustenta ser a proprietária do imóvel situado em Alexânia/GO e não possuir qualquer relação com o processo. Apresentadas as impugnações à penhora. A decisão ID 61795568 concedeu prazo para que comprovem: "a) o executado Gilson Borges Pereira que o imóvel penhorado em Várzea de Palma/MG é bem de família; e b) a terceira interessada Catre Internacional Indústria e Comércio Ltda que o imóvel penhorado em Alexânia/GO é de sua titularidade". O executado Gilson Borges Pereira apresentou a petição ID 64564448, em que aduz que é o único imóvel de sua titularidade, que o IPTU está em seu nome, que é impenhorável para satisfação de crédito decorrente de locação comercial e que no local também residem familiares de sua esposa. A interessada Catre Internacional Indústria e Comércio Ltda apresentou a petição ID 64566560, em que alega que Gilson Borges Pereira não integra mais seu quadro societário, e que documento da Junta Comercial atesta a titularidade do imóvel. A exequente suscitou suas considerações à ID 66501549. Decido. Ambas as impugnações devem ser rejeitadas. 1. O executado Gilson Borges Pereira suscita a impenhorabilidade do imóvel em Várzea de Palma/MG por ser bem de família. O artigo 1° da lei 8.009/90 estabelece: "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Como se depreende da literalidade, a legislação estabelece a proteção do bem de família, compreendido como o bem utilizado para fim de moradia, como garantia da dignidade humana. Todavia, o executado não demonstrou que o imóvel em questão é utilizado como sua residência, apesar de haver sido concedida nova oportunidade pela decisão ID 61795568. A citação ID 37142943 pág. 12, intimação ID 37142957 pág. 10, intimação ID 37142987 pág. 6, procuração ID 37142988 pág. 10 e contrato social 64564457 demonstram que o executado reside no Distrito Federal. Os oficiais de justiça deste Tribunal encontraram o executado no endereço em que ele próprio declarou residir na procuração e no contrato social. De outro lado, o executado não apresenta qualquer documento que minimamente sugira que ele reside em Várzea de Palma/MG. A propriedade do imóvel e o lançamento do IPTU em seu nome não se prestam a demonstrar sua residência. Ademais, o próprio executado apresenta duas contas de água à ID 64564448, porém nenhuma delas está em seu nome nem em nome de sua esposa, e sim de familiares de sua cônjuge, o que indica a existência de comodato em favor de terceiros. Ainda, registro que a fiança prestada não foi limitada, de forma que responde o executado pela integralidade do débito, consoante artigo 822 do Código Civil, ainda que tenha sido o único a ter bens expropriados até o momento. Logo, impõe-se a rejeição da impugnação à penhora. 2. A impugnação apresentada por Catre Internacional Indústria e Comércio Ltda se funda no argumento de que o imóvel situado em Alexânia/GO é de sua titularidade. O artigo 1.227 do Código Civil estabelece que "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código". O bem penhorado não se encontra registrado em favor da impugnante, que tampouco apresenta qualquer indicativo de que tenha, de boa-fé, o adquirido. O fato de ser a sede da sociedade empresária no local, conforme sugere o contrato social, não lhe outorga nem possui qualquer relação jurídica com a propriedade sobre o bem. Tampouco possui qualquer relevância o fato de o executado integrar o quadro societário da impugnante ou ter sido substituído por sua filha e advogada. Assim, rejeito também sua impugnação à penhora. 3. Certifique a secretaria a situação das cartas precatórias expedidas. Inconformado, sustenta o recorrente que os direitos possessórios que recaem sobre o imóvel, localizado à Rua Safira, Quarteirão no 17, Lote 13, Bairro Progresso, Várzea da Palma – MG, se encontram protegidos pela impenhorabilidade, pois se trata de seu único bem, invocando os ditames protetivos constantes da Lei 8.009/1990. Acrescenta que a manutenção da imposição restritiva implicará a perda de seu único imóvel, o qual serve de moradia . Aponta que a aludida edificação se presta a sua residência e a de sua família. Defende a tese de que contrato de locação comercial não enseja a penhora de bem de família pertencente a mero fiador da avença. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Embora o executado, consoante os comprovativos de ID 18030919 e 18030920, seja responsável, junto à Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma/MG, pelo recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre o imóvel penhorado, cumpre esclarecer que os aludidos impressos não são aptos, por si sós, a comprovar a fixação de sua residência naquela localidade. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o devedor reside no Distrito Federal, conforme se extrai do contrato social de ID 64564452 (processo referência) e da própria certidão de propriedade do bem em litígio emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Várzea da Palma/MG, em 5 de dezembro de 2019 (ID 64556451 – processo referência). Incontroverso, desse modo, que GILSON BORGES PEREIRA não reside no bem objeto da constrição impugnada, havendo informado, como domicílio, ao Oficial de Justiça Alexey Santos Biagini, nos termos da certidão de ID 37142987 (processo referência), moradia situada no Setor de Mansões Park Way, em Brasília/DF. Logo, os argumentos ofertados pelo recorrente carecem de verossimilhança, não se prestando a provar, em princípio, que a propriedade em disputa lhe sirva de residência permanente, ressaindo inaplicável à espécie o instituto da impenhorabilidade legal, consagrada no art. 1o da Lei 8.009/1990. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DOMICÍLIO FAMILIAR. ÚNICO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. 2. Para se alcançar a intangibilidade do imóvel como bem de família, é necessária, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, a prova de que se trata do único bem imóvel a compor o patrimônio do devedor e que sirva de moradia permanente à entidade familiar. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1179784, 07029171820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. INFIRMAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO IRMÃO DO EXECUTADO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. ENTIDADE FAMILIAR. IRMÃOS COM VIDA INDEPENDENTE. CESSÃO DO USO DO IMÓVEL A TÍTULO GRATUIDADE. IMPENHORABILIDADE. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AMBIENTE EXECUTIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AMPLITUDE COGNITIVA. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA. FATOS INCONTROVERSOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de simples incidente pertinente à fase executiva, a impugnação à penhora sob o prisma de que o imóvel pertencente ao executado que restara penhorado se qualifica como bem de família deve vir aparelhada por prova pré-constituída, não comportando o ambiente executivo e a arguição, inexoravelmente, dilação probatória, com oitiva de testemunhas, mormente quando os fatos relevantes à elucidação da arguição ressoam incontroversos, pois plasmado que o excutido não reside no bem, tendo-o cedido ao uso gratuito do irmão. 2. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 3. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 4. Conquanto a intangibilidade assegurada ao imóvel qualificado como bem de família alcance o imóvel destinado à moradia da entidade familiar, não é passível de alcançar o imóvel pertencente ao executado que cedera ao uso gratuito, portanto, em comodato, ao irmão, à medida em que, a par de o executado não estar radicado no bem, não mantém os parentes relação de dependência nem coabitam sob o mesmo teto como integrantes de entidade familiar por terem vidas independentes, a despeito do vínculo consanguíneo que os enlaça. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1257207, 07006070520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 27 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador